Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027112-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E JUS À PRISÃO DOMICILIAR
“POR SER DIABÉTICO E OBESO”
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR OU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA
–
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS EM CURSO – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT –
NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS –
ARESTO DO TJMT – JULGADO DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – MULTIPLICIDADE DE DENUNCIADOS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA 7 (SETE) COMARCAS DIVERSAS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA –FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MAIOR TEMPO PARA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – POSIÇÃO DO STJ – PACIENTE DIABÉTICO E OBESO – IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE EVIDENCIE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 OU QUE NÃO RECEBA TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VÍNCULO DIRETO COM SUPOSTA “COORDENADORA/ADMINISTRADORA” REGIONAL DA FACÇÃO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM O “COMANDO VERMELHO” – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A FIANÇA – VEDAÇÃO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

Se a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC 1013294-27.2020.8.11.0000).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

“Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de evitar a reiteração delitiva pois responde outra ação penal.”
(TJMT, HC N.U 1017028-83.2020.8.11.0000).

A paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, no qual fora determinada
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.”

Os predicados pessoais [endereço certo, profissão definida e família constituída] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(STJ, RHC 116275/SE).

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional, demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC 525.323/RJ).

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante dos indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“Comando Vermelho”) (TJMT, 1018206-67.2020.8.11.0000; STJ, HC 458884/SP; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

A vedação legal da Lei de Crimes Hediondos e as circunstâncias do caso concreto [suposta atuação em facção criminosa atuante na comercialização de drogas] inviabilizam a concessão de liberdade provisória condicionada a fiança, notadamente por estarem presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (art. 1, V, da Lei 8.072/90 c/c art. 312 do CPP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027112-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA

PACIENTE(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADEVALDO DA SILVA ROSA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 610908), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)

as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais porque teria ocorrido em local diverso daquele constante no mandado; 2) não há indícios suficientes de autoria; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente seria imprescindível para seus 3 (três) filhos e 1 (uma) enteada visto que

“sua esposa está desempregada”
e
“se continuar preso, seus filhos irão passar muita dificuldade financeira”
; 5)
“o paciente é pessoa íntegra, trabalhador, pai de família e não possui antecedentes criminais”
, além de possuir residência certa; 6)
há excesso de prazo na formação da culpa, visto que
“já são mais de 4 (quatro) meses sem nem sequer a designação da audiência de instrução”
; 7) faz jus à prisão domiciliar,
“por ser diabético e obeso”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente,
“a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”
ou
“que seja concedida fiança criminal”
(ID 71484494), com documentos (ID 71484495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71504960).

O Juízo singular prestou informações (ID 72429962).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega ausência de autoria; decisão constritiva que não estaria fundamentada; imprescindibilidade aos cuidados dos filhos e enteada; predicados pessoais favoráveis; excesso de prazo para formação da culpa e recomendação nº 62 do CNJ e estado de saúde do paciente que justificam o pleito – Pedido de revogação da prisão preventiva e nulidade da busca e apreensão realizada em endereço diverso do constante no Mandado, com a consequente nulidade de todas as provas oriundas da medida. Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação provisória por domiciliar ou fiança – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Presença da justa causa – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade dos fatos imputados e necessidade de interromper atuação do grupo – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Decisão do c. STJ – Imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores não comprovada – Crianças sob os cuidados da genitora – Ausência de confirmação da versão apresentada – Orientação do e. TJMT – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Entendimento do c. STJ – Recomendação nº 62 do CNJ – Não comprovação da impossibilidade de o paciente receber eventual tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal – Impossibilidade de concessão do pleito – Constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Particularidades do processo [36 (trinta e seis) denunciados, várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e de defesa, expedição de diversas cartas precatórias e outros atos processuais necessários] que evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Excesso de prazo afastado – Nulidade Busca e Apreensão cumprida em endereço diverso do constante no Mandado – Endereços citados pela autoridade policial e Juízo singular – Mero erro material que não anula a medida – Ausência de prova pré constituída acerca do local que erroneamente teria sido realizada a busca – Julgado do c. STJ – Parecer pela denegação da ordem.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado – ID 74004950)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Felipe Ricardo Lucas Rosa, OAB/MT nº 15.896 (ID 73239453).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]a.16.ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo “BOLA”:

Por ordem da facção, gerencia o comércio de entorpecentes na cidade de Jauru;

Mediante troca de mensagens de texto e áudio com VANESSA, através dos numerais 65 9692-2837 e 65 9210-4072, fica claro sua participação na facção criminosa, bem como no tráfico e associação para tráfico de entorpecentes;

Em 14/02/2019 BOLA manda ‘um menino’ trazer uma motocicleta Honda Bros de Jauru e entregar para VANESSA, como forma de pagamento por entorpecentes, além de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro [...]

Assim como em relatório policial elaborado por investigados de Jauru, em 26/03/2019, identifica BOLA como gerente do CV naquela cidade.

Portanto, não pairam dúvidas quanto a identificação de BOLA, sua conduta violenta e associação ao Comando Vermelho [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]ADEVALDO DA SILVA ROSA, vulgo ‘BOLA’ [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 72429965).

Na mesma data, autorizou a extração de dados dos aparelhos telefônicos dos investigados (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 6.5.2020, deferiu o pedido da autoridade policial de dilação do prazo para conclusão do Inquérito Policial em 90 (noventa) dias (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 18.8.2020, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 15.9.2020, a denúncia foi oferecida (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 18.9.2020, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo paciente e outros 5 (cinco) codenunciados (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 25.9.2020, recebeu a denúncia em desfavor do paciente e dos demais 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Sistema
Primus
– Código 610908).

Em 2.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 5.10.2020, o paciente impetrou o HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000 (PJe).

Em 18.11.2020, o paciente apresentou defesa preliminar (Sistema
Primus
- Código 610908).

Pois bem.

Observa-se que o paciente está segregado preventivamente há aproximadamente 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, sopesada a data do ato constritivo [28.4.2020] e do relatório desta impetração [26.2.2021].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre do número de acusados - 36 (trinta e seis) denunciados por organização criminosa; da necessidade de expedição de, ao menos, 11 (onze) cartas precatórias para 7 (sete) comarcas diversas [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e São Luís de Montes Belos/GO]; da representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente.

Com efeito, o prazo não se mostra desarrazoado, sobretudo em razão das particularidades do caso.

Nessa linha, adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses)”
(RHC 116275/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.9.2019)

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional, demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional. (STJ, AgRg no HC 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

No contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em sua vez, as matérias relativas à suposta nulidade da busca e apreensão domicilias, negativa de autoria, pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 28.10.2020, nos termos das seguintes premissas:

“A matéria relativa à suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, por cumprimento em endereço diverso do indicado na ordem judicial, pressupõe dilação probatória, portanto, deve ser objeto de apreciação na ação penal (TJMT, HC N.U 1004423-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2019). Em outras palavras, ser submetida à instrução processual e decidida por sentença, observado o contraditório. Se persistir interesse jurídico e legitimidade, submetido ao Tribunal em recurso adequado, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto à negativa de autoria, igualmente, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’
].

Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do ‘Comando Vermelho’, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e ‘
adjacentes
’], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [‘gerente’ do comércio de drogas no Município da Jauru/MT] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; RHC 119133/RO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2020).

Ademais, o possível grau de envolvimento do paciente com o ‘Comando Vermelho’, identificado como ‘gerente’ municipal da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da organização [codenunciada Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente, cujo acesso foi autorizado pelo juiz da causa, aponta que ele atuava como ‘gerente’ do tráfico de drogas no Município de Jauru/MT desde fevereiro de 2019, conforme áudios [nº 152, 153, 154, 158, 159 e 160] trocados com a codenunciada Vanessa da Mata Silva no referido mês (ID 60275476).

Os crimes imputados ao paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020) [...]

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
‘revelam estar em jogo a preservação da ordem pública’
(STF, HC nº 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, ‘
in verbis
’: ‘
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
’ (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como responsável por controlar o funcionamento das ‘lojinhas’ [ponto de venda de drogas] existentes no Município de Jauru/MT, bem como repassar informações e valores provenientes do tráfico à codenunciada Vanessa da Mata Silva, suposta ‘coordenadora/administradora regional’ da facção ‘Comando Vermelho’.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa com ‘
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
’ (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Atente-se que o paciente responde 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico [praticados em 2014 e 2018 - Códigos 33664 e 46752], uma por receptação [praticado em 2018 - Código 49060] e outra por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [praticado em 2019 - Código 53392], todas na Comarca de Jauru/MT, a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social”
(Sistema PJe, HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas. (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).

Em relação à prisão domiciliar sob o fundamento do paciente ser diabético e obeso, a impetração está instruída apenas com atestado subscrito por médico particular [Dr. Leandro Lúcio Martins de Oliveira] com o tipo da comorbidade [diabetes] e os medicamentos necessários (ID 71484495).

No caso, não há comprovação quanto à ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, a demonstrar a pertinência da substituição da custódia preventiva pela domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

No tocante ao pedido de prisão domiciliar dada a alegada imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, não possui caráter absoluto. Cabe ao juiz da causa conceder ou não o benefício após a análise do caso concreto (STJ, RHC 129260/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.08.2020).

Com efeito, a paternidade não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF no qual fora determinada
“a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
(HC nº 143641/SP, Relator:

Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Na hipótese, o paciente comprovou ser pai de 3 (três) filhos, Lavinia Emanuelly Lemes da Silva, de 5 (cinco) meses de idade, Murilo Pietro Lemes da Silva Rosa, de 2 (dois) anos de idade e Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, em que os 2 (dois) primeiros são frutos de seu relacionamento com sua atual companheira, Nayara Lemes Cunha, e o remanescente, de seu antigo relacionamento com Viviane Franke da Silva.

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 165.704, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todos os presos que sejam os únicos responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e/ou pessoas com deficiência. (Relator: Min. Gilmar Mendes - 20.10.2020).

Verifica-se que as crianças estão sob os cuidados da genitora/atual companheira do paciente e que os documentos apresentados não são aptos a demostrar, por si só, que é o único responsável, a afastar a incidência desse entendimento.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] não basta a invocação da existência de filhos menores, sendo necessários que os cuidados dos menores sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente, e no caso os filhos estão sob os cuidados da genitora”
(TJMT, HC N.U 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo

da Cunha - 4.9.2020).

O impetrante juntou declarações de Elcio Rodrigues Batista e João Marcos da Silva Mata [vizinhos do paciente], Declaração Escolar do filho Rwan Carlos Franke da Silva Rosa e Declaração de Nayara Lemes Cunha [atual companheira], apresentados anteriormente no HC nº 1020682-78.2020.8.11.0000, em que esta e. Câmara denegou a ordem.

Todavia, especificamente quanto à Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, trouxe novo documento [Declaração subscrita pela genitora Viviane Franke da Silva] em que relata que abandonou a criança, a entregou ao paciente e que
“o pai era o único que cuidava de Rwan”
(ID 71485956).

Nesse contexto, mostra-se prudente oficiar o juiz da causa para que solicite a elaboração de Relatório Psicossocial a fim de atestar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos.

Por fim, registre-se que a vedação legal da Lei de Crimes Hediondos e as circunstâncias do caso concreto [suposta atuação em facção criminosa atuante na comercialização de drogas] inviabilizam a concessão de liberdade provisória condicionada a fiança (art. 1, V, da Lei 8.072/90 c/c art. 312 do CPP).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota ao Juízo singular para que requisite a elaboração de Relatório Psicossocial, a fim de atestar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, e examine a pertinência ou não da prisão cautelar ou substituição por medidas cautelares, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021